Tribunal: TJDFT
Processo: 0700905-13.2019.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS AD EXITUM. ÔNUS DA PROVA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
I – O autor não provou o fato constitutivo do seu direito concernente ao ajuste verbal de recebimento de honorários advocatícios contratuais ad exitum, art. 373, inc. I, do CPC. Mantida a r. sentença de improcedência do pedido.
II – Improcedente o pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé ao autor, art. 81 do CPC, pois a sua atuação no processo não representou nenhuma das condutas descritas no art. 80 do mesmo texto legal.
III – Apelação desprovida.